Tribunal: TJDFT
Processo: 0712788-80.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. GUARDA COMPARTILHADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Ademais, a responsabilidade de assistir, criar e educar o filho menor é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer na proporção de seus rendimentos para o sustento do infante. Por mais que tenha havido, em sede recursal, o estabelecimento da guarda compartilhada, não se justifica a modificação do quantum atribuído a título de alimentos, quando se conjugam os dias que a criança ficará por mês com a mãe (vinte) e a diferença de renda dos genitores (razão de um para cinco), tudo a justificar a manutenção da pensão fixada em primeiro grau.